Tribunal: TJMT
Processo: 0002892-73.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002892-73.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELE DA SILVA MARI - CPF: 067.482.711-26 (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), Gabriela Taques Monteiro -Perita (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO DANO, DA ALEGADA CONDUTA ILÍCITA E DO NEXO DE CAUSALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado que o tratamento dentário teria ocasionado os alegados danos à paciente, não se configura o dever de indenizar.

A condenação ao pagamento de indenização exige prova robusta, acerca da ocorrência do fato danoso, sua autoria e o nexo de causalidade deles em relação ao prejuízo experimentado, o que não ocorreu na hipótese analisada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002892-73.2017.8.11.0010

APELANTE: Gisele da Silva Mari

APELADO: Pax Nacional Prever

1a Vara da Comarca de Jaciara.

RELATÓRIO

Apelaçã
o interposta por Gisele da Silva Mari.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos que move
Gisele da Silva Mari
em desfavor de
Pax Nacional Prever
.

SENTENÇA
:
julgou improcedente
a pretensão autoral e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em conformidade com o art. 98, 3o, do CPC.

APELO
: a apelante sustenta que a perita designada demonstrou sua opinião sobre o caso e proferiu juízo de valor sobre a culpabilidade ou não das partes, e que, portanto, atuou com imprecisão.

Afirma que o magistrado ao proferir a sentença, baseou-se apenas na perícia que aconteceu por volta de 11 anos após o fato discutido, o que não seria viável, porque a apelante buscou outros profissionais para reparar o dano causado pela má prestação de serviços da apelada.

Sustenta que ficou demonstrada a responsabilidade do causador do dano em face do nexo causal.

Aduz que o tratamento que era para ser algo simples e comum passou a ser um tormento, visto que até hoje a autora, ora apelante, sofre as consequências da ação da apelada.

Assevera que, reiteradamente, a apelante era submetida a algum tratamento paliativo ou corretivo para amenizar e/ou corrigir o erro cometido.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

CONTRARRAZÕES
pelo desprovimento (Id. 210975178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se preenchidos os requisitos para condenação da requerida, aqui apelada, ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Cuida-se de ação de indenização, em que a autora, apelante, afirma que iniciou tratamento odontológico na clínica da requerida, e que em razão da má prestação de serviços teve dois dentes inutilizados, que caíram. Aduz que precisou colocar próteses, procedimento este realizado por outro profissional.

Por outro lado, a apelada sustenta que inexiste ato ilícito a configurar a responsabilidade civil, porque todo o procedimento teria sido feito de forma correta, bem como que não há demonstração de dano suportado pela autora, nem que este tenha sido causado pela requerida.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que a autora não logrou êxito em comprovar conduta lesiva da requerida, bem como considerou que o laudo pericial indica a inocorrência do dano aduzido pela autora, porquanto constatado que não houve a perda de nenhum elemento dental e que a parte não tem implante dentário, decisão que é objeto deste recurso.

Nas ações de reparação de danos, necessária a constatação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e ação atribuída à apelada.

O que se observa do relato da autora e também das provas apresentadas, é que efetivamente a paciente se submeteu a um tratamento odontológico junto a empresa requerida, contudo não há provas acerca de qualquer conduta ilícita ou erro nos procedimentos realizados, que sejam atribuídos a requerida, ora apelada.

Ao contrário, foi realizada perícia técnica (Id. 210971617 – fls. 364/365), em que a perita apontou que a autora já apresentava as lesões e os dentes bem cariados quando buscou atendimento, bem como não teve perda de elemento dental, e não há nenhum implante dentário, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“(...) a Gisele não foi mutilada,
não apresenta NENHUM implante dentário, e possui todas as raízes em boca, ou seja, não teve perde de NENHUM elemento dental
como acusa o advogado de defesa da mesma.
A Dentista que fez o primeiro atendimento não tem como influenciar no processo biológico da lesão, e sim passar medicação para que a lesão conseguida regredir para ai sim fazer o tratamento de canal
. A Gisele junto com a mãe
já chegou com essas lesões e dentes bem cariados (como está em anexo no processo a radiografia inicial)
para que não haja dúvidas do manejo clinico e nem da situação” (grifei)

Ato contínuo, ao ser intimada para responder os quesitos técnicos, a perita assim consignou: (Id. 210971639):

“ (...)

6- Houve dano (queda de dentes)? Quais? O dano é irreversível? RESPOSTA: não houve danos físicos mais graves, a paciente não perdeu nenhum elemento dentário, a mesma me
trouxe pessoalmente uma panorâmica (é um raio -x que vê as arcadas dentais por completo) e não tinha perca dentária na região relacionada desse processo.

7- Observando os fatos e a contestação diga o Sr. Perito: O dano é decorrente do tratamento realizado? Resposta:
o que causou danos a paciente foi a bactéria que estava instalada nos elementos dentários
, após fazer o tratamento de canal o correto procedimento é terminar o processo fazendo pino (que da retenção para a raiz) e coroa (parte branca do dente feito em porcelana para dar sustentação ao dente na hora da mastigação) já que o dente de canal fica bem enfraquecido e pode vir a quebrar durante as mastigações do dia a dia.

8-Se há sequela definitiva. RESPOSTA:
Hoje à paciente possui tratamento de canal nos dentes, pino e coroa de porcelana. Se a mesma cuidar desses procedimentos feitos terá pela vida inteira eles em boca.
Sim, o tratamento feito é definitivo se bem cuidado, caso não o futuro é a perca do mesmo, pois já foi realizado o último procedimento de salvar o dente antes de optar pela extração. ” (grifei)

Dessa maneira, do conjunto fático-probatório apresentado, tem-se que nem mesmo foi provado o dano conforme alegado pela autora, porquanto atesta a perita, que a apelante não teve dentes inutilizados, nem mesmo precisou de implante dentário.

Ademais, apesar de a apelante alegar que a perita designada atuou com imprecisão, verifica-se que as conclusões proferidas pela profissional conforme acima elencadas, foram realizadas com base em exames apresentados, quais sejam, radiografia inicial (Id. 210971617 – fls. 136) e raio-x panorâmico levado pela autora no ato pericial.

Além disso, como bem ponderado pelo magistrado na sentença, a autora sequer especificou qual seria a conduta atribuída a requerida que lhe gerou os alegados danos, cujo trecho se transcreve:

“(...)

Tenho, contudo, que a autora não especificou bem qual conduta atribui à ré que possa ter gerado o dano aduzido.

Colhe-se da inicial que a requerente relatou que “houve má prestação de serviço eis que dois dentes do quadrante superior esquerdo [...] foram danificados” e ainda que “acabou sofrendo a perca de dois dentes que fazem parte da frente da boca, por erro da profissional que na sua intervenção médica equivocada acabou matando a raiz de ambos os dentes
” sem especificar qual a conduta imputada, se realizado algum procedimento que não deveria, se realizado procedimento devido, mas de forma defeituosa, se não realizado procedimento que deveria ser realizado ou qualquer outra conduta que pudesse ter resultado no dano.

Nesse viés, sequer há como se saber se imputada uma ação ou uma omissão voluntária ou por negligência, imprudência ou imperícia contra a ré; aliás, os documentos dos autos indicam que nem a própria autora o sabe.

Com efeito, anexo à inicial consta ofício expedido pela Defensoria Pública em atendimento à autora; o documento informa que a parte declarou que estava em tratamento odontológico e seus dentes caíram “sem nenhum explicação”.

Além disso, conforme declarações já destacadas, a autora afirmou na peça inaugural que uma “intervenção médica equivocada acabou matando a raiz de ambos os dentes”, mas,
além da ausência de especificação de qual foi a citada intervenção, a perícia odontológica realizada nos autos concluiu que não houve a perda de nenhum elemento dental
e que a parte possui todas as raízes na boca, não apresentando implante dentário (p. 397 e 398 do id. 75237641). “ (grifei)

Destarte, em que pese as afirmações realizadas pela autora, não logrou êxito em demonstrar conduta ilícita por parte da requerida, bem como o dano qual alega ter sofrido.

Cumpre ressaltar que, quando da realização da audiência de instrução, a apelante desistiu da produção de prova testemunhal. (Id. 210975164).

Para configurar a obrigação de indenizar é necessária a presença de alguns elementos essenciais: 1) ofensa a uma norma preexistente, mediante ação ou omissão, antijurídica, ou um erro de conduta consistente em culpa; 2) a resultar num dano; 3) a aferição do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão e o dano. Dicção do art. 186 do Código Civil, a saber:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

E se comete ato ilícito, causando dano a outrem, exsurge-se a obrigação de indenizar, conforme regra do art. 927 do Código Civil:

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Cumpre assinalar que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fazer prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance (art. 373, I, do CPC).

Destaque-se, na espécie, tem-se que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, porquanto não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa.

Por sua vez, a condenação ao pagamento de indenização exige prova robusta acerca da ocorrência do fato danoso, sua autoria e o nexo de causalidade deles em relação ao prejuízo experimentado.

Por conseguinte, não há se falar em reforma da sentença que indefere o pleito indenizatório.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024